Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-59.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703510-59.2020.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 13 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do o art. 27, §8o, da Lei 9.514/1997 e do art. 1.368-B do Código Civil, a obrigação de pagar as contribuições condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto ele estiver na posse direta do imóvel, passando essa responsabilidade ao credor fiduciário nos casos em que se tornar proprietário do bem, por ocasião da execução da garantia, com a sua imissão na posse do imóvel. 2. Na espécie, verifica-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não havendo falar em ilegitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo na ação de execução de obrigações condominiais a ele relativas. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva, diante da inexistência de responsabilidade do agente financeiro, na qualidade de credor fiduciário, pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse direta tenha sido transferida ao fiduciante. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, e OAB/SP 128.341 (ID 36306864). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, reconheceu que houve a consolidação plena da propriedade do bem pela instituição financeira recorrente, implicando a assunção do imóvel com todas as obrigações dele decorrentes, concluindo, outrossim, pela legitimidade do insurgente para figurar no polo passivo da demanda originária. A respeito, vale citar: Desse modo, não há falar em ilegitimidade do banco apelante para figurar na ação de execução de obrigações condominiais de imóvel, haja vista a consolidação plena da propriedade ter ocorrido em 09.08.2018, o que implica a assunção do imóvel com todas as obrigações dele decorrentes, inclusive, em relação aos débitos condominiais deixados pelo devedor fiduciante. Contudo, a despeito de o apelante ser parte legítima para responder pelos débitos condominiais a partir da imissão na posse em razão do caráter propter rem, na forma dos arts. 27, §8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil, o adimplemento das despesas anteriores à consolidação da propriedade é de responsabilidade do devedor fiduciante, razão pela é cabível a propositura de ação regressiva pelo credor fiduciário (ID 35532485). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005